Tribunal: STF
Processo: Rcl 72257
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Celina Tenório de Brito Maciel em face de decisão proferida pela 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0048536-23.2024.8.17.9000, que não teria observado o que decidido na ADI nº 2.021.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-18)



    “Em 14 de setembro de 2024, a reclamante Celina Tenório de Brito Maciel, ex-prefeita do Município de Jupi/PE (gestão: 2013-2016), propôs ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, distribuída na Vara Única da Comarca de Jupi/PE, sob o número 0000547-06.2024.8.17.4640, com o objetivo de obter a suspensão e anulação do julgamento e rejulgamento de suas Contas de Governo relativas ao exercício de 2016, realizado pelo Poder Legislativo Municipal, Câmara Municipal de Jupi/PE, de forma irregular e sem a devida observância dos postulados constitucionais que asseguram ao prefeito municipal a prerrogativa da ampla defesa e do contraditório.



    (...)



    Conforme consta nos autos de origem, tal julgamento impactou diretamente a elegibilidade da Reclamante nas eleições de 2024, resultando no indeferimento de seu registro de candidatura pela Justiça Eleitoral e na consequente declaração de sua inelegibilidade.



    (...)



    Em 17 de setembro de 2024, o Juízo Vara Única da Comarca de Jupi/PE, ao analisar os pedidos autorais, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que a Reclamante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito nem o perigo de dano iminente, nos seguintes termos:



    (...)



    Em 18 de setembro de 2024, Celina Tenório de Brito Maciel interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, distribuído à 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sob o nº 0048536-23.2024.8.17.9000, demonstrando que os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela estão presentes, conforme os arts. 300 e 995 do CPC. No entanto, a tutela foi indeferida pelo relator em 23 de setembro de 2024, pois este não vislumbrou qualquer mácula no procedimento político-administrativo realizado pela Câmara Municipal.



    (...)



    Em 24 de setembro de 2024, a Reclamante interpôs agravo interno contra a decisão do relator, reiterando a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e solicitando que o relator exercesse o juízo de retratação. Contudo, o relator optou por não se retratar da decisão e, em vez disso, concedeu prazo para que a Câmara Municipal apresentasse contrarrazões, seguindo o prazo legal de 30 dias úteis.



    Celina Tenório de Brito Maciel, por meio de seus advogados, foi intimada da decisão no dia 27 de setembro de 2024. Dada a urgência em reverter a decisão, ante a proximidade das Eleições Municipais de 2024, a Reclamante apresenta a presente reclamação, demonstrando desde já os requisitos de cabimento.”



    Sustenta que "a decisão ora reclamada, proferida pela 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, claramente desrespeitou a autoridade do STF ao negar a tutela provisória de urgência requerida na ação anulatória, por não garantir o devido processo legal em sede administrativa, razão pela qual deve ser cassada" (eDoc 1, p. 21).



    Aduz que "no caso em análise, a decisão reclamada está em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, que tem enfatizado – a propósito do procedimento político-administrativo de controle parlamentar das contas do Prefeito Municipal – que a deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do Chefe do Poder Executivo local há de observar a garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV), sob pena de a resolução legislativa importar em inaceitável transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Constituição da República" (eDoc 1, p. 21-22)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência do pedido formulado na reclamação para, confirmando a liminar concedida, determinar a cassação da decisão reclamada” (eDoc 1, p. 26).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    Na ADI 2.120/AM, o Plenário desta Corte julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 43 da Lei 2.271/94 (Estatuto da Polícia Civil). Na ocasião, definiu-se, dentre outros pontos, que “nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente”. A decisão resultou assim ementada:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS (COBRAPOL) – ENTIDADE SINDICAL INVESTIDA DE LEGIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” PARA INSTAURAÇÃO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – CONFIGURAÇÃO – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS QUE PREVÊEM PUNIÇÃO DISCIPLINAR ANTECIPADA DE SERVIDOR POLICIAL CIVIL – CRITÉRIO DA VERDADE SABIDA – ILEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE RESPEITO À GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁTER DISCIPLINAR – DIREITO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI AMAZONENSE Nº 2.271/94 (ART. 43, §§ 2º a 6º) – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. – Nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente. A preterição do direito de defesa torna írrito e nulo o ato punitivo. “Nemo inauditus damnari debet”. O direito constitucional à ampla (e prévia) defesa, sob o domínio da Constituição de 1988 (art. 5º, LV), tem como precípuo destinatário o acusado, qualquer acusado, ainda que em sede meramente administrativa. O Supremo Tribunal Federal, ao proclamar a imprescindibilidade da observância desse postulado, essencial e inerente ao “due process of law”, tem advertido que o exercício do direito de defesa há de ser assegurado, previamente, em todos aqueles procedimentos – notadamente os de caráter administrativo-disciplinar – em que seja possível a imposição de medida de índole punitiva. Mesmo a imposição de sanções disciplinares pelo denominado critério da verdade sabida, ainda que concernentes a ilícitos funcionais desvestidos de maior gravidade, não dispensa a prévia audiência do servidor público interessado, sob pena de vulneração da cláusula constitucional garantidora do direito de defesa. A ordem normativa consubstanciada na Constituição brasileira é hostil a punições administrativas, imponíveis em caráter sumário ou não, que não tenham sido precedidas da possibilidade de o servidor público exercer, em plenitude, o direito de defesa. A exigência de observância do devido processo legal destina-se a garantir a pessoa contra a ação arbitrária do Estado, colocando-a sob a imediata proteção da Constituição e das leis da República. Doutrina. Precedentes. – Revela-se incompatível com o sistema de garantias processuais instituído pela Constituição da República (CF, art. 5º, LV) o diploma normativo que, mediante inversão da fórmula ritual e com apoio no critério da verdade sabida, culmina por autorizar, fora do contexto das medidas meramente cautelares, a própria punição antecipada do servidor público, ainda que a este venha a ser assegurado, em momento ulterior, o exercício do direito de defesa. Doutrina. Precedentes.”



    Nada obstante, a controvérsia, no processo de origem, envolve a anulação de julgamento das contas da reclamante, ex-prefeita, pela Câmara de Vereadores. A autoridade reclamada indeferiu a tutela provisória recursal, por entender que não estavam presentes os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 83, p. 3-4):



    “Sabe-se que o agravo de instrumento, uma vez interposto, a priori, não tem o condão de impedir a imediata produção dos efeitos da decisão que se impugna.



    No entanto, a parte agravante pode perseguir a obtenção do efeito suspensivo ope judicis (art. 1.019, I, CPC/15), nas hipóteses de cabimento da sua concessão, quando atendidos os requisitos previstos no parágrafo único do 995, CPC:



    Pois bem, no caso dos autos, neste juízo perfunctório, entendo que não assiste razão a agravante.



    Explico.



    Compulsado os autos, constato que entre a DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU o primeiro julgamento e determinou a REALIZAÇÃO DO NOVO JULGAMENTO foi proferida dentro dos parâmetros legais, pois a administração pública, no uso do seu poder de autotutela, tem a prerrogativa de revisar, anular ou revogar seus próprios atos, independentemente de provocação judicial, sempre que esses atos se mostrarem ilegais ou inconvenientes ao interesse público.



    Nesse sentindo é Súmula 473 do STF, que dispõe:



    (...)



    Por sua vez, observo que FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, pois existe nos autos a COMPROVAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA ACOMPANHAR A SESSÃO DE JULGAMENTO para apreciação das contas referente ao exercício de 2016, conforme ofício nº 064/2024 (ID 41426157).



    Tal fato, restou, ainda, evidenciado da leitura da ata da sessão, onde consta expressamente que tanto a Ex-Prefeita Celina Tenório, como o seu advogado Walles Henrique de Oliveira Couto estavam presentes a Sessão, sendo facultado ao causídico a defesa oral (ID 41429963).



    Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal, por ausência dos requisitos elencados no artigo 995 do CPC. ” 



    Observadas as razões de decidir do ato reclamado, verifica-se que a decisão impugnada teve como fundamento a ausência dos requisitos para a concessão da tutela recursal provisória, enquanto o paradigma invocado analisou a constitucionalidade de norma que promoveu alteração no Estatuto do Policial Civil do Estado do Amazonas (Lei estadual nº 2.271/94). Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação não possui a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Nesse contexto, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO TEMA 131 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 589.998/PI). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 2.120. PARÂMETRO DE CONTROLE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA COM O CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado refere-se a decisão monocrática do Ministro Relator do processo no TST, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a denegação do recurso de revista pelo TRT. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação por suposta ofensa ao Tema 131 da Repercussão Geral (RE 589.998-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. No caso dos autos, a discussão envolve fundação pública integrante da administração pública indireta do Município de Curitiba/PR, enquanto que na ADI 2.120, ao analisar a constitucionalidade da Lei estadual do Amazonas 2.271/94, esta CORTE definiu, dentre outros pontos, que “nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente. A preterição do direito de defesa torna írrito e nulo o ato punitivo”. Logo, é inviável a Reclamação, uma vez que o parâmetro de controle não guarda relação de pertinência com a hipótese em análise. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento." (Rcl 41.297-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27.08.2020)



    Ainda que superado esse óbice, a decisão reclamada afasta o vício alegado pela parte reclamante, consignando que “foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois existe nos autos a comprovação de que a agravante foi devidamente intimada para acompanhar a sessão de julgamento para apreciação das contas referente ao exercício de 2016 ”. Registra, ainda, que “tanto a Ex-Prefeita Celina Tenório, como o seu advogado Walles Henrique de Oliveira Couto estavam presentes a Sessão, sendo facultado ao causídico a defesa oral”.



    Logo, não há como prosperar o pedido de cassação do ato ordenado.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente